Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-32.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
r Municipal no 567/2014, arts. 1o, 2o, 3o. CPC, arts. 370, 355, I, 85, § 11.

Jurisprudência Citada: Precedentes deste E. Tribunal.
(TJSP; Apelação Cível 1001633-32.2024.8.26.0311; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 13/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Junqueirópolis

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

13/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Presidente Prudente contra sentença que reconheceu o direito do autor ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período de 19/09/2019 a janeiro de 2022,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Presidente Prudente contra sentença que reconheceu o direito do autor ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período de 19/09/2019 a janeiro de 2022, com reflexos em férias, terço constitucional e 13o salário. A sentença condenou o Município reconheceu que o autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau médio (20%), condenando o Município ao pagamento das parcelas atrasadas, acrescidas das que se vencerem no curso do processo, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é devido ao autor o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período de 13/09/2019 a 01/2022; (ii) analisar se a dispensa de prova pericial pelo juízo a quo implicou cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir
3. A dispensa de perícia foi fundamentada na documentação técnica (PPP), prova oral e reconhecimento administrativo do adicional em fevereiro/2022, sem alteração das funções no período indicado. 4. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, exigindo exposição a agentes nocivos. A prova dos autos evidencia que o autor atuava em condições insalubres, justificando a retroação do pagamento ao início das atividades insalubres. 5. Termo inicial para pagamento do adicional é a partir do exercício da atividade insalubre e não o reconhecimento por laudo de tal situação, de natureza meramente declaratória

IV. Tese e Dispositivo
6. Tese de julgamento: 1. A dispensa de perícia é válida quando o conjunto probatório é suficiente. 2. O adicional de insalubridade retroage ao início das atividades insalubres, independentemente de laudo pericial.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: Lei Complementar Municipal no 567/2014, arts. 1o, 2o, 3o. CPC, arts. 370, 355, I, 85, § 11.

Jurisprudência Citada: Precedentes deste E. Tribunal.